Tribunal: TJDFT
Processo: 0711160-36.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711160-36.2019.8.07.0004 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PROCEDIMENTO. CARDIOLOGIA. COBERTURA. NEGATIVA. INDEVIDA. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). ROL DE PROCEDIMENTOS. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. Devem ser observados, contudo, os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, mormente quando o objeto da prestação dos serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, que demandam tratamento preferencial. 2. A jurisprudência entende que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma. A cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível é abusiva, mesmo nos casos de entidade de autogestão. 3. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, reafirmou entendimento segundo o rol de procedimentos e medicamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é exemplificativo, de modo que a ausência de previsão neste não implica exclusão tácita da cobertura contratual. 4. A recusa injustificada de autorizar procedimento imprescindível à vida e saúde do beneficiário é capaz de provocar dano moral, a depender do caso concreto. 5. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima. 6. Dano moral mantido em R$ 8.000,00 (oito mil reais), observadas as peculiaridades do caso concreto. 7. Apelação desprovida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, porque é legal a cláusula de exclusão de despesas para tratamento não previsto no rol de procedimentos da ANS (procedimento cirúrgico da Troca Valvar Aórtica Transcateter – TAVI); b) artigos 186, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, pois, não tendo praticado qualquer ato ilícito e/ou abusivo, não pode ser condenada a indenizar danos morais. Em relação aos temas acima, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer no ID 35685488 – Pág. 21 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araujo (OAB/DF 20.334), Eduardo da Silva Cavalcante (OAB/DF 24.923) e Karolinne Miranda Rodrigues (OAB/DF 29.453). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, 186, 421, 422 e 423, todos do CCB, e em relação aos respectivos dissensos pretorianos. Isso porque as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico e passam ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, os dissensos jurisprudenciais foram demonstrados, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão dos inconformismos à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela GEAP com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015